Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603315-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
(id. 43771491):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
D E P U T A D O F E D E R A L . I N T E M P E S T I V I D A D E N A
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PARTE DO
RECURSO DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. MERA
IRREGULARIDADE FORMAL PARTE DO RECURSO DE
PESSOA FÍSICA. VALOR DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOTA FISCAL CANCELADA.
IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. FALHA QUE REPRESENTA 25,17% DA
MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a
doações oriundas do próprio partido político impõe apenas a
anotação de ressalva na prestação de contas.

2. A intempestividade na apresentação dos relatórios
financeiros de campanha, referente à doação de pessoa física,
quando o valor é diminuto, sem comprometer a análise global
das contas, trata-se de vício meramente formal.

3. Nota Fiscal Eletrônica não registrada na prestação de
contas, mas que se encontrava cancelada, não gera qualquer
inconsistência. Irregularidade afastada.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a
omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$
1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação
financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea.

5. A omissão de despesas na prestação de contas parcial tem
o valor total de R$ 17.448,00 (dezessete mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais), que por sua vez corresponde a 25,17%
da movimentação financeira de campanha, o que obsta, no
p r e s e n t e c a s o , a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.
Num. 43799117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34

6. Desaprovação das contas.

A parte embargante aduz, em síntese, que há vício de contradição e
obscuridade na decisão embargada. Argumenta a parte embargante que este TRE/PR, ao
analisar e julgar a questão sobre a divergência entre as contas parciais e finais, ap

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0603315-65.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 05/12/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MARIA LEAO COELHO (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799117
05/02/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.170

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603315-
65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: JOSE MARIA LEAO COELHO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
A L E G A Ç Ã O
D E
O M I S S Ã O
E
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43799117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA LEÃO
COELHO (id. 43776374), em face do v. acordão n° 62.872 que recebeu a seguinte
ementa (id. 43771491):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
D E P U T A D O F E D E R A L . I N T E M P E S T I V I D A D E N A
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PARTE DO
RECURSO DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. MERA
IRREGULARIDADE FORMAL PARTE DO RECURSO DE
PESSOA FÍSICA. VALOR DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOTA FISCAL CANCELADA.
IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. FALHA QUE REPRESENTA 25,17% DA
MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a
doações oriundas do próprio partido político impõe apenas a
anotação de ressalva na prestação de contas.

2. A intempestividade na apresentação dos relatórios
financeiros de campanha, referente à doação de pessoa física,
quando o valor é diminuto, sem comprometer a análise global
das contas, trata-se de vício meramente formal.

3. Nota Fiscal Eletrônica não registrada na prestação de
contas, mas que se encontrava cancelada, não gera qualquer
inconsistência. Irregularidade afastada.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a
omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$
1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação
financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea.

5. A omissão de despesas na prestação de contas parcial tem
o valor total de R$ 17.448,00 (dezessete mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais), que por sua vez corresponde a 25,17%
da movimentação financeira de campanha, o que obsta, no
p r e s e n t e c a s o , a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.
Num. 43799117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34

6. Desaprovação das contas.

A parte embargante aduz, em síntese, que há vício de contradição e
obscuridade na decisão embargada. Argumenta a parte embargante que este TRE/PR, ao
analisar e julgar a questão sobre a divergência entre as contas parciais e finais, aplicou
retroativamente mudança de entendimento jurisprudencial, com incidência em fatos
anteriores a sua vigência, em desrespeito a segurança jurídica.

Requer que os embargos declaratórios sejam conhecidos e providos, para a
finalidade de que este Tribunal reforme seu entendimento anterior e module os efeitos da
decisão para as contas parciais prestadas a partir do próximo pleito.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos ID 43786035, afirmando, em resumo, que
não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e o que pretende
o embargante é rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração. Ao final,
manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por JOSE MARIA LEAO COELHO (id.
4378635), em face do v. acordão nº 62.872, são tempestivos.

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 29/11/2023 (ID 43774896
– quinta-feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados no 01/12/2023
foram apresentados dentro do tríduo legal.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
Num. 43799117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34

no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Desta feita, os embargos de declaração têm cabimento, em razão da alegada
contradição/obscuridade, nos termos legais supracitados, pelo que conheço dos
embargos de declaração.

II.ii. Da omissão e obscuridade

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou obscuridade a ser suprida, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

Pontuou a parte embargante que esta Corte Eleitoral aplicou retroativamente
novo entendimento jurisprudencial, em descompasso com a segurança jurídica,
classificando tal inconformismo como omissão e contradição.

Verifica-se que restou decidido no acórdão, em relação a questão
embargada, o seguinte:

A ausência de registro de receita e despesa está em desacordo
com o § 4°, do artigo 47, da Resolução 23.607/2019 do TSE, uma
vez que toda movimentação financeira de campanha precedente a
prestação de contas parcial deve ser registrada na mesma, como
segue:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
Num. 43799117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34

ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Apresentação de prestação de contas parcial e/ou final, tem por
objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha
dos candidatos, pois viabiliza a fiscalização concomitante das
receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral,
partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

É possível concluir que a Justiça Eleitoral, em todas suas
instâncias, considera que os interessados necessitam das
informações a respeito de como os candidatos arrecadam e
gastam suas verbas, ainda durante a campanha eleitoral, como
forma de garantir a fiscalização e a lisura do pleito.

Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão
da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e
que representem mais de 10% da movimentação financeira da
campanha, é mister a desaprovação das contas em face da
inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

Num. 43799117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas
parcial foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31%
da movimentação financeira de campanha, sendo, portanto,
falha grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça,
julgado em 14/11/2023).

Na espécie, a omissão de despesas na prestação de contas parcial
tem o valor total de R$ 17.448,00 (dezessete mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais), que por sua vez corresponde a 25,17% da
movimentação financeira de campanha, o que obsta, no presente
caso, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.

Perceba-se que a questão acerca da omissão na prestação de contas parcial
foi devidamente enfrentada na decisão embargada, de forma clara e objetiva, não
havendo que se falar em omissão ou mesmo qualquer obscuridade, inclusive o que
permitiu a parte embargante se insurgir contra aquilo que fora decidido.

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida e nem esclarecimento acerca
de algum ponto obscuro no acórdão desta Corte. Pretende a parte embargante, por mero
inconformismo, a alteração da decisão, o que não se presta realizar através de embargos
de declaração.

Aduz a parte embargante que “no caso em tela, a decisão do TSE, exarada
em 15.06.2022 não se pode ser considerada precedente ou jurisprudência da Corte,
porque não fora exarada por seu órgão Colegiado. Logo, tal decisão não representa uma
mudança de entendimento do TSE, o qual, até então ̧ considerava que a divergência
entre os dados a prestação de contas parcial e a final, não ensejava a reprovação
das contas. Portanto, a mudança de jurisprudência somente veio a ocorrer em
28/10/2022 (...)”. (ID 43776374)

Ora, os precedentes do TSE mencionados pela parte embargante não
possuem efeitos vinculantes, como faz parecer, o que não implica em qualquer efeito na
deliberação realizada por esta Corte sobre a questão. Ademais, a parte embargante não
Num. 43799117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34

demonstrou que o julgado citado desta Corte (PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr.
Anderson Fogaça, julgado em 14/11/2023), tenha modulado os efeitos para aplicação
futura, que pudesse gerar eventual contradição em relação ao acórdão proferido nesta
Prestação de Contas.

Como bem frisou a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio da impugnação
apresentada (ID. 43786035), pretende a parte rediscutir a matéria, em razão de seu
inconformismo com a decisão, o que é incabível via embargos de declaração.

Portanto, é o caso de conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito provimento aos embargos de declaração
opostos por JOSE MARIA LEAO COELHO.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603315-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: JOSE MARIA LEAO COELHO - Advogado do EMBARGANTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 14:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020514090523900000042756475
Número do documento: 24020514090523900000042756475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:22:34